Tribunal: STF
Processo: HC 207521
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Anulação do julgamento. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adelk Dantas Souza em favor de Leandro dos Santos Souto contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 640.836/PB (evento 1, fls. 26-31).
    O Paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Soledade/PB quanto crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V, do Código Penal). Ato contínuo, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Parquet, para anular o julgamento (evento 1, fls. 1-11; 33-4).
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    O Tribunal estadual determinou que o paciente seja submetido a novo julgamento, porque a decisão do Tribunal do Júri não encontrava amparo em nenhuma corrente probatória, estando manifestamente contrária à prova dos autos.
    Confira-se, por oportuno, os seguintes excertos extraídos do voto-condutor do acórdão objurgado (fls. 27/28 - grifo nosso): 
    [...]
    No caso específico dos autos, afigura-se desinfluente qualquer discussão em torno da comprovação da materialidade e da autoria delitiva, porquanto o Conselho de Sentença as reconheceu, quando respondeu ‘SIM’ aos dois primeiros quesitos.
    A controvérsia subjacente cinge-se em perquirir se o veredicto absolutório remanesceu destoante de todo o conjunto probatório colhido em plenário, bem como não encontrou lastro algum na versão erigida pela defesa.
    Na espécie, conforme registrado na Ata da Sessão de Julgamento (fls. 217/218v), a única tese da defesa, sustentada em plenário, foi a de NEGATIVA DE AUTORIA, entretanto os jurados afastaram tal alegação, reconhecendo que o acusado cometeu o crime de homicídio que vitimou Francisco Alves Júnior.
    A despeito de reconhecer a autoria, o Conselho de Sentença absolveu o réu, sem qualquer respaldo em lastro fático mínimo, simplesmente o fazendo ao responderem, de maneira afirmativa, ao quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, inciso III, do CPP.
    Analisando o conteúdo do interrogatório do increpado, bem como os depoimentos colhidos em plenário e durante a instrução processual, verifica-se que não foi sustentada base fática alguma que respalde tal absolvição, como a exemplo de o acusado ter entrado em luta corporal com o ofendido, ou ter agido mediante provocação deste, ou de o crime ter sido praticado sob o pálio de algumas das excludentes de ilicitude.
    O réu em seu interrogatório, colhido em Plenário (mídia de f. 209), negou a prática delitiva.
    Por sua vez, a testemunha Apoliana Patrícia Barreto dos Santos, ouvida em plenário, aponta o denunciado como o autor do homicídio.
    O fato é que, analisando a Ata da Sessão de Julgamento, e o caderno processual por inteiro, a DEFESA NADA SUSTENTOU além da ‘negativa de autoria’, sendo essa tese rechaçada pelo Conselho de Sentença, que reconheceu o réu como o autor do homicídio.
    Ademais, é mister destacar que não consta na referida Ata de Julgamento pedido de clemência por parte da defesa, nem pleito absolutório com supedâneo em outro fundamento.
    Nesse viés, se o júri reconheceu o apelado como o autor do homicídio, inexistindo qualquer elemento nos autos que justifique a absolvição genérica, bem como não constando na ATA pedido de clemência, nem outra tese defensiva, é forçoso concluir que o veredicto absolutório mostrou-se notoriamente contraditório e divorciado do conjunto probatório, estando desamparado de lastro fático mínimo, devendo o réu ser submetido a novo julgamento, a ser realizado pelo Sinédrio Popular.
    [...]
    De fato, conforme destacou o acórdão objurgado, a tese defensiva, deduzida em plenário foi, exclusivamente, de negativa de autoria. O Conselho de Sentença, por sua vez, respondeu afirmativamente aos quesitos I e II, confirmando a autoria e a materialidade do crime de homicídio imputado ao réu. Contudo, ao responder ao terceiro quesito (absolutório genérico), os jurados entenderam que o réu deveria ser absolvido.
    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão não destoa da orientação consolidada nesta Corte, no sentido de que a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP (HC n. 313.251/RJ, Ministro Joel Ilan Parciornik, Terceira Seção, DJe 27/3/2018).
    Nesse diapasão, se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros (AgRg no REsp 1.610.764/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/8/2018).
    No mesmo sentido: 
    (...).
    Ante o exposto, denego a ordem.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, que a anulação do veredicto absolutório dos jurados pela Corte local afronta a soberania dos veredictos. Argumenta que “Atualmente, mesmo que reconheça a materialidade e a autoria do fato, pode o jurado absolver o réu no quesito genérico, acolhendo uma das teses ventiladas pela Defesa ou, ainda, adotando uma tese própria, de ordem subjetiva, que não guarda compromisso sequer com as provas produzidas nos autos”. Requer, na medida liminar, o trancamento da ação penal 0000767-97.2016.815.0191 e, sucessivamente, a suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, designada para o dia 17.02.2022, até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo restabelecimento da sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora